Tribunal: TJDFT
Processo: 0700851-59.2024.8.07.0010
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO. CONTRATO. NUMERAÇÃO DIFERENTE. EMENDA À INICIAL.CONSTITUIÇÃO EM MORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO.
I – O número do contrato constante da notificação extrajudicial, que instruiu a inicial da ação de busca e apreensão, é diverso do existente no contrato celebrado entre as partes, além do que não há na referida correspondência qualquer elemento identificador do veículo objeto da lide. Não configurada a constituição em mora do devedor.
II – Facultada a emenda da inicial para o autor comprovar a constituição em mora do réu, ele não cumpriu a determinação. Mantido o indeferimento da inicial.
III – Apelação desprovida.